Tribunal: TJSP
Processo: 1031834-83.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP.
Acórdão que já está em consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema no 810.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031834-83.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WILMA CANDIDA DE LIMA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), ANESIA
FERNANDES LEMASSON (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO RAMIRES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
TURINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APPARECIDA CARDINAL DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), DAFNE
YOHANA DE LIRA DIONISIO (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE GENARO
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), DORALICE DA VEIGA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA), EDITH MASSON (JUSTIÇA GRATUITA), EDNIR LUIZ PEDRO
NIGRA (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO SANCHES PIAIA (JUSTIÇA
GRATUITA), GENOVEVA ALVES MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA),
LUIZA
ALVARENGA
CORREA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARCILIA
GRESSONI
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
NOGUEIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DAS NEVES
BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LAMBOIA ONA (JUSTIÇA
GRATUITA), RUBENS FEROLDI (JUSTIÇA GRATUITA), VALDENCIO JOSE
DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), VANDERLEI DE OLIVEIRA ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA) e AIDIL DOS SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão que já está em
consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE
no 870.947/SE, Tema no 810. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053 -Voto no 20231
2
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053
Apelantes: Wilma Candida de Lima Morais, Anesia Fernandes Lemasson,
Antonio Ramires, Antonio Turino, Apparecida Cardinal do Amaral, Dafne
Yohana de Lira Dionisio, Dirce Genaro Martins, Doralice da Veiga Costa,
Edith Masson, Ednir Luiz Pedro Nigra, Francisco Sanches Piaia, Genoveva
Alves Marcelino, Luiza Alvarenga Correa, Marcilia Gressoni Ribeiro, Maria
Aparecida Nogueira Campos, Maria das Neves Barreto, Maria Lamboia Ona,
Rubens Feroldi, Valdencio Jose da Costa, Vanderlei de Oliveira Andrade e
Aidil dos Santos Ferreira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20231
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o
mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à
sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros
moratórios deverão ser fixados segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática
do TJSP.
Acórdão que já está em consonância com o entendimento
firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema no 810.
Vistos.
Pensionistas e ex-ferroviários das antigas
estradas de ferro estaduais, convertidas na FEPASA, ajuizaram
ação em face da Fazenda do Estado objetivando sua condenação ao pagamento das diferenças de proventos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053 -Voto no 20231
3
decorrentes da incidência do quinquênio com base nos
vencimentos integrais, bem como o pagamento dos valores
atrasados.
A
sentença
de
fls.
267/269
julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento
de eventuais custas e honorários advocatícios da Fazenda do
Estado, os quais fixou, por apreciação equitativa, em R$
2.000,00 (dois mil reais), sendo que eventual execução ficará
condicionada
à
prévia
comprovação
de
superveniente
capacidade econômica, nos termos do artigo 98, § 3o do Código
de Processo Civil, eis que as requerentes são beneficiárias da
gratuidade.

Sobreveio
recurso
de
apelação
dos
autores (fls. 275/313) pugnando pela reforma do julgado.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
316/329.
O
v.
acórdão
de
fls.
336/346
deu provimento ao recurso, para julgar procedente a ação,
condenando a ré a pagar o quinquênio sobre os vencimentos
integrais, salvo as vantagens eventuais, procedendo-se ao
apostilamento dos títulos, condenando ainda ao pagamento das
diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal,
acrescidas de juros e correção monetária. Diante da nova
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e,
considerando que, no presente caso, não houve a expedição de
precatório, bem como não se trata de matéria tributária, os
juros devem ser calculados em 6% ao ano até o advento da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053 -Voto no 20231
4
11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do artigo 5o
da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Foi
interposto
Recurso
Extraordinário
pelos autores (fls. 349/358).
Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017,
sobreveio despacho da E. Presidência da Sessão de Direito
Público determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora,
em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC.

É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs
nos. 4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal
Federal em 25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento
de
precatórios,
instituído
pela
Emenda
Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data
de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos
ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053 -Voto no 20231
5
do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam
resguardados
os
precatórios
expedidos,
no
âmbito
da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis
no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como
índice de correção monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C.
STF, Rel. Min. AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas,
solucionou
a
questão
apenas
para
a
segunda fase do processo execução, ou seja, somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou
que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase
da execução (anterior à expedição do precatório), estava
pendente
de
definição
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
(Repercussão Geral no 810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053 -Voto no 20231
6
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter
a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo
meu)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031834-83.2016.8.26.0053 -Voto no 20231
7

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que,
no presente caso, não houve a expedição de precatório, bem
como não se trata de matéria tributária, os juros devem ser
calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após,
devem ser calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09.
Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça.
No presente caso, verifica-se que o v.
acórdão de fls. 336/346, já está em consonância com os
critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso
Extraordinário no 870.947, em 20.09.2017.
Nestes termos, mantenho o v. acórdão de
fls. 336/346.
CAMARGO PEREIRA

Relator